Tribunal: TJES
Processo: 0010313-47.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010313-47.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. ACUSADO QUE SEQUER FARIA
JUS
AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/5 (UM QUINTO) ESTABELECIDO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora constatada a dedicação do acusado a atividades criminosas, deve ser mantida a concessão do “privilégio” previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na fração estabelecida na sentença, ante a ausência de recurso ministerial a respeito e em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010313-47.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN ALVES SILVA
, contra a sentença de fls. 195/196-v, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), e o CONDENOU pela prática do crime tráfico de drogas minorado (art. 33,

§4º, da Lei 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Na mesma sentença, a Magistrada ABSOLVEU a acusada GABRIELA FERNANDES DE CARVALHO, da prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e associação para tal fim (art. 35, da Lei 11.343/06), por ausência de provas.

Ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas minorado, não foram contestadas pela defesa de Jean, buscando a defesa, tão somente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do “tráfico privilegiado” na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Colhe-se da denúncia, em síntese, que o apelante, em 15 de agosto de 2018, na Rua Itamaracá, Vila Nova de Colares, guardava drogas em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ao contrário do alegado pela Defesa, impõe-se a manutenção da fração redutora relativa à minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no quantum de 1/5 (um quinto), estabelecido na sentença, em razão da expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes com o apelante, ou seja,
48 (quarenta e oito) buchas de “maconha”, 01 (um) pedaço grande de “maconha”, 163 (cento e sessenta e três) pedras de “crack”, 309 (trezentos e nove) pinos de “cocaína”
e
428 (quatrocentos e vinte e oito) buchas de “maconha”
, não havendo que se falar em aplicação da fração máxima (dois terços), consoante pretendido.

Indo além, entendo que, apesar de tecnicamente primário, o apelante sequer faria
jus
ao benefício.

Isso porque, a meu ver, a quantidade e variedade dos entorpecentes arrecadados, somada à apreensão de materiais para embalo de entorpecentes, aliada, ainda, às demais circunstâncias que envolveram o delito (Jean se encontrava em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, com uma sacola na mão, sendo que este, ao notar a presença Policial, empreendeu fuga), obstariam a concessão do privilégio no caso dos autos, porquanto evidenciam que ele possuía certo grau de envolvimento com organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes ou, ao menos, que já se dedicava a essa atividade criminosa, não se tratando, portanto, de traficante iniciante ou ocasional.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, “consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa” (AGRG no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).
(...)” (
STJ
; RCD-HC 793.245; Proc. 2022/0404139-3; SP;
Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; julgado em 11/9/2023
) – destaquei.

Todavia, tendo sido o privilégio reconhecido na sentença e não havendo recurso ministerial neste sentido, nada mais pode ser feito, lamentavelmente, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, devendo, portanto, ser mantida inalterada a fração redutora eleita na sentença, que já beneficiou em demasia o ora apelante.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.